Tribunal: TJDFT
Processo: 0720218-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720218-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MOURA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Moura da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 156580163 do processo n. 0713450-74.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Em julgamento do recurso, esta d. 2a Turma Cível proferiu o seguinte acórdão (ID origem 4952111): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1733356, 07202183620238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte recorrente peticiona nos autos (ID 50717410) informando o suposto descumprimento do acórdão pelo magistrado de origem. Alega que o juiz, “ao invés de dar prosseguimento ao feito, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento (...), o que obviamente causará os prejuízos de difícil ou impossível reparação que a decisão inadimplida buscou exatamente evitar”. Requer, portanto, expedição de ofício ao Juízo a quo, determinando que se dê o imediato cumprimento ao acordão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que o presente recurso foi provido por esta d. 2a Turma, em sessão realizada em 28/7/2023, a fim de cassar a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Via de consequência, determinou-se o prosseguimento do feito executivo na origem. Em uma análise preambular dos autos originários, não se verifica recusa do magistrado de origem em cumprir o acórdão desta d. Turma, mas tão somente o aguardo da certificação de trânsito em julgado do recurso e a consequente comunicação oficial. De qualquer forma, cabe ressaltar que, segundo sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância das determinações do Tribunal por parte da autoridade judicial deve ser acatada por remédios próprios previstos no diploma processual (art. 988, II, do CPC[1]), sendo inadmissível o peticionamento para este fim nos autos do próprio recurso, após o seu julgamento. 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido de cumprimento do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, arquive-se. [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora